Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716268-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALERIA MARIA ROLIM MORIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA EPTG QE 04 BL A-7 D E S P A C H O Observa-se da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Condomínio que ficou estabelecido que a decisão tomada no sentido de obstar a execução da obra na unidade imobiliária da parte agravante poderia ser revista no prazo de 15 (quinze) dias. Com efeito, verifico que desde então já se passaram quase 3 (três) meses e as medidas de isolamento social vêm sendo abrandadas por parte do Governo do Distrito Federal. Demais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos órgãos responsáveis pelo Sistema de Controle de Ações de Capacitação em Mediação e Conciliação (Conciliajud), tem incentivado a manifestação, conciliação e mediação entre as partes antes de se decidir questões relacionadas à Pandemia do vírus SARS-CoV-2. Assim, antes de decidir sobre o pedido de efeito suspensivo, confiro prazo excepcional de 3 (três) dias à Agravada, para se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inclusive oferecendo proposta de acordo, se o caso. Deverá, se o caso, informar as medidas preventivas adotadas pelo condomínio em relação a toda e qualquer pessoa que adentra e circula pelas áreas comuns. Deverá informar a situação individualizada dos moradores das unidades imobiliárias vizinhas, como, por exemplo, o horário de teletrabalho e horário das aulas on-line de crianças, caso existentes, e outros dados que reputar relevantes. Deverá, ainda, se o caso, apresentar horário mais conveniente para realização de serviços com britadeira ou serra circular "Makita", ou qualquer outro serviço com elevados ruídos. Na intimação, deverá constar o prazo ordinário para Contrarrazões, independentemente deste prazo concedido excepcionalmente, o qual também já fluirá com o ato processual de comunicação. Após, retornem conclusos para imediata decisão. Intime-se por publicação e por mandado, com urgência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator